Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. TEMA 810. APLICAÇÃO DO IPCA-E, SEM OFENSA À COISA JULGADA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral (Tema 810), decidiu que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais de natureza não tributária, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório.
2. A Suprema Corte atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no Tema 810, considerando nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei no 11.960/2009, ressalvados, tão somente, os precatórios expedidos ou pagos até a data 25.3.2015.
3. O c. STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810, em razão da não modulação dos efeitos da decisão, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Carmén Lúcia, DJe 24.8.2021).
4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada está afastada pelo fato de a declaração de inconstitucionalidade ter ocorrido em acórdão publicado em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.
5. Igualmente improcedente o pedido de aplicação da SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Sucede que a mudança constitucional entrou em vigor em 8 de dezembro de 2021, momento em que título judicial em execução já havia transitado em julgado (11.3.2020). Não se confunde, portanto, com a discussão atinente à Taxa Referencial, que teve sua incidência fulminada ab initio pela decisão de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no Tema 810, com eficácia ex tunc.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.